Tribunal: TJES
Processo: 5007104-14.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-14.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GUILHERME ASTORRE VIEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007104-14.2023.8.08.0014

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: GUILHERME ASTORRE VIEIRA e CARINA SOARES LYRIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇAS UNILATERAIS DO VOO. ALTERAÇÃO NA DATA DE RETORNO E CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens da companhia aérea Azul para viagem de ida no dia 05/09/2023 partindo de Vitória/ES, escala em Campinas/SP e destino em Foz do Iguaçu/PR, com retorno no dia 10/09/2023. Informa que o voo de retorno sofreu diversas alterações, razão pela qual solicitaram o reembolso de valores e adquiriram novas passagens. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de

R$ 1.271,24 (mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço. Ademais, discorre que o mero atraso ou cancelamento de voo não enseja dano moral presumido. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação em danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a licitude de sua postura, mormente diante das reiteradas alterações no voo de retorno dos recorridos, que estavam acompanhados de criança de colo, bem como condições impraticáveis dos novos voos em que os passageiros foram realocados.

Nesse aspecto, a última alteração do voo de retorno a Vitória/Espírito Santo realocou os passageiros para o dia 11/09/2023, um dia após a data programada, sendo que a duração total do trajeto seria de mais de 17 (dezessete) horas – com previsão de saída do aeroporto de Foz do Iguaçu (IGU) às 06:20 horas e chegada no aeroporto de Vitória (VIX) às 23:55 horas.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de vôo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da recorrente pelas reiteradas remarcações unilateral do voo da recorrida e realocação dos passageiros em voos com condições desfavoráveis. Por via reflexa, evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos materiais ensejados ao consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A parte requerente, além de ter tido o seu voo alterado para o dia seguinte da contratação, sofreu em razão da alteração dos horários de chegada, pois, estando acompanhados de criança de colo, certamente escolheram a passagem com o menor tempo (saída 6h20min. e chegada às 14h50min), quando da alteração do voo para o dia seguinte, também tiveram a alteração do tempo de viagem (saída 6h20min. e chegada às 23h55min).

A parte requerente, ainda, sustenta que após essa primeira alteração, a companhia aérea requerida, procedeu com nova alteração com dois dias de diferença da data horários, o que obrigou os requerentes a adquirirem novas passagens em outro companhia, com dano material de R$ 772,20 (setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) decorrente da diferença do que pagaram e do que foi estornado; R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) por mais um dia de hospedagem; R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por mais uma diária de estacionamento; e R$ 223,04 (duzentos e vinte e três reais e quatro centavos) de aluguel de veículo; totalizando a quantia de R$ 1.271,24 (mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

[...]

Além disso, a responsabilidade pelo atraso no voo não decorre de uma falha na venda dos bilhetes, mas sim de falha operacional no embarque, situação que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo a ela ser responsabilizada pelos danos ocasionados à parte requerente, notadamente com a sua condenação em compensar os danos de ordem moral por ela sofridos.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade dos recorridos, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser minorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela redução da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor, valor suficiente para reparar a lesão sofrida sem ensejar o enriquecimento sem causa dos recorridos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada recorrido
, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento em primeiro grau (data de prolação da sentença), somente da taxa Selic, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto aos consectários lógicos da condenação por danos morais, uma vez que, a meu ver, deve haver remuneração tão somente pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) e ter como termo inicial a data do arbitramento.

É como voto.